Tribunal: TJSP
Processo: 1015875-81.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – Avaria da carga – Ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a transportadora aérea – Sentença de improcedência, com reconhecimento da decadência, com fundamento no art. 754 do Código Civil – Recurso da autora – Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE CARGA – Avaria da carga – Ação regressiva ajuizada pela seguradora contra a transportadora aérea – Sentença de improcedência, com reconhecimento da decadência, com fundamento no art. 754 do Código Civil – Recurso da autora – Prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal sobre a matéria envolvendo a indenização material em transporte aéreo internacional de carga – Precedentes do STF e do STJ – Decadência que não se operou – Pretensão que se submete somente à prescrição, em tese – Inaplicabilidade do prazo de 10 dias previsto no art. 754, do Código Civil à seguradora sub-rogada – Exceção que, outrossim, é de natureza real ou comum, e não exige forma específica para manifestação da insurgência – Afastamento do reconhecimento da decadência – Análise do mérito, com fundamento no art. 1.013, §4o, do CPC (teoria da causa madura) – Quantum indenizatório – Aplicação das normas e tratados internacionais limitadores de responsabilidade do transportador aéreo – Ausência de declaração específica do valor da carga segurada no conhecimento de transporte aéreo ("airway bill") – Indenização limitada – Incidência do limite previsto no art. 22, alínea 3, da Convenção de Montreal, promulgada pelo Decreto 5.910/2006, com a revisão realizada pela International Civil Aviation Organization (ICAO) em 28/12/2024 (26 Direitos Especiais de Saque – DES), por quilograma – Precedentes – Sentença reformada – Recurso da autora parcialmente provido, com reconhecimento da sucumbência recíproca.